Tribunal: TJMT
Processo: 1021560-34.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021560-34.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANA MARIA DA CRUZ E SILVA - CPF: 301.337.501-91 (RECORRENTE), CYNTIA ROGERIA SOUZA CANDIDO CARGNELUTTI - CPF: 931.380.081-00 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1257-06 (REPRESENTANTE), CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0140-78 (RECORRIDO), CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0140-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE PRODUTO (CELULAR) –RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – NÃO ENTREGA DO PRODUTO - AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – RISCO DA ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Havendo a compra de produto (celular) e o pagamento ter sido efetuado através da plataforma mantida pela parte Recorrente, extra.com.br, com data certa de entrega, o consumidor faz “jus” ao ressarcimento do valor pago pelo produto não entregue.

Não havendo a entrega do produto, devem os fornecedores serem responsabilizados em razão do risco da atividade, de modo que a ausência de solução administrativa e de restituição do valor pago ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, configurando hipótese de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida Via Varejo, ora Recorrida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente a presente demanda, condenando a mesma à restituição do valor pago, no montante de
R$ 850,00
, e ainda condenou a mesma em danos morais ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, conforme dispositivo que cito:

Por todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória apresentada por ambas as partes, OPINO por:

1. DEFERIR o pedido de retificação do polo passivo, devendo a secretaria promover as diligências necessárias para exclusão da empresa CNOVA COMERCIO DE ELETRONICOS S/A do polo passivo da demanda, passando a constar como parte ré tão somente a empresa VIA VAREJO S/A.

2.
REJEITAR a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela ré à contestação.

NO MÉRITO, OPINO por:

3. RECONHECER a relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a inversão do ônus probatório, em favor da parte Autora, consoante autoriza o artigo 6º, VIII do CDC.

4. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para assegurar o direito da parte Autora à restituição do valor pago, no montante de
R$ 850,00
, condenando a Ré à ressarci-la. Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, a serem contados a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo pagamento (11/05/2019).

5. CONDENAR a Ré, à título de danos morais, ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir do evento danoso (13/05/2019) e correção monetária, medida pelo INPC/IBGE, a contar desta data.

Sem custas e honorários (
art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, o afastamento de dano moral ou a redução do mesmo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente a redução do valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois não é responsável por garantir a concretização da venda e a entrega do produto.

Em que pese a alegação da parte promovida de que não é responsável pela entrega do produto e não possui responsabilidade, esta integra a cadeia de consumo, pois disponibiliza o espaço para publicação da oferta e, no caso, recebeu o valor do produto, razão pela qual, nos termos dos artigos 14 c/c 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva e solidária.

Portanto, rejeito a preliminar.

II - DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente da não entrega de produto adquirido (celular).

No caso, o consumidor adquiriu o produto pela internet e efetuou o pagamento pela plataforma da parte Recorrente Via Varejo, no entanto, não recebeu o produto e, mesmo após reclamação administrativa, conforme documentos anexos à inicial, razão pela qual propôs a presente demanda.

A parte Recorrente, VIA VAREJO S/A aduz que não é fornecedora de produtos, funcionando apenas como uma ferramenta que possibilita o pagamento de um produto adquirido na
internet
, um mero instrumento de repasse de valores do comprador ao vendedor, sem que haja qualquer vínculo com o produto adquirido.

Afirma ainda que não pode ser responsabilizada pelos fatos ocorridos com o consumidor, pois este efetuou o pagamento do produto através de boleto gerado pelo vendedor.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois restou incontroversa a não entrega do produto.

Entendo que a parte Recorrente integra a cadeia de consumo e deve responder objetiva e solidariamente pelos danos caudados ao consumidor, uma vez que a compra do produto (celular) e o pagamento foram realizados através da plataforma mantida pela parte Recorrente, conforme comprovante de pedido e pagamento anexo à inicial, que consta o extra.com.br (Via varejo) (id. 51811959) como beneficiário.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Não havendo a entrega do produto e sendo o valor liberado ao vendedor por meio da plataforma, devem os fornecedores serem responsabilizados em razão do risco da atividade, de modo que a ausência de solução administrativa (protocolos 190513018345; 190513018467; 190514018675) e de restituição do valor pago ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, configurando hipótese de dano moral indenizável.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Não houve insurgência recursal quanto aos danos materiais fixados, devendo a sentença ser mantida na íntegra.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020